Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-96.2025.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004521-96.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VIVIAN CRISTINE MACIEL DA CRUZ - CPF: 094.264.631-27 (RECORRENTE), NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS - CPF: 003.471.371-99 (ADVOGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), VIACAO JUINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.017.029/0002-18 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS.
PRELIMINAR.
TESE NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (
ART. 492 DO CPC
). MÉRITO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DANO MATERIAL.
CONFIGURADO.
RESOLUÇÃO N. 1.432/2006 DA ANTT
.
DECRETO N. 2.521/199. ART. 734 DO CC.
APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 319081864 – reclamação nº
1004521-96.2025.8.11.0006
– JEC de Cáceres
), que deferiu parcialmente o pedido, com dano moral (
R$ 3.000,00 – três mil reais
).

- PRELIINAR.

- inovação recursal.

A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando:
- se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública.

Matéria nova de mérito suscitada em recurso configura inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (
STJ – 1ª S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015
); e, (
STJ – 4ª T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015
).

Nos termos do princípio da adstrição ou congruência (
artigos 141 e 492 do CPC
), a atividade jurisdicional encontra limite naquilo postulado na exordial. A sentença deve representar, portanto, correlação entre o pedido e que foi decidido, não podendo o juiz decidir aquém
(citra ou infra petita),
fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do que foi postulado. Precedente. (
STJ – 2ª T - RMS n. 72.625/DF – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 - DJe de 27/2/2024
).

No caso, em sede recursal, sustenta o Recorrido matéria
sobre a existência de recuperação judicial da empresa demandada e os supostos efeitos desse instituto sobre a pretensão indenizatória, que não foi enfrentada na origem.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- do dano material.

Incontroversa a ocorrência do extravio definitivo da bagagem
(
id’s. 319081396, 319081397 e 319081398
).

No tema (
extravio de bagagem em transporte terrestre
), a matéria é tratada no Decreto n. 2.521 de 1998 e pela Resolução n. 1.432/2006-ANTT (
Agência Nacional de Transportes Terrestres
).

Nesse sentido:

"...

Art. 74. A reclamação do passageiro pelos danos ou extravio da bagagem deverá ser comunicada à transportadora ou a seu preposto ao término da viagem, mediante o preenchimento de formulário próprio.

Parágrafo único. As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou extraviada no prazo de até trinta dias contados da data da reclamação, mediante apresentação do respectivo comprovante, cujo valor de indenização será estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. ..."
(
Decreto n. 2.521/1998
)

“...

Art. 8º."A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.

§ 1º É facultado à transportadora exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o valor da indenização, respeitados os limites estabelecidos no caput deste artigo.

§ 2º A reclamação de dano ou extravio deverá ser feita à empresa ou ao seu preposto, obrigatoriamente ao término da viagem, onde se verifique o desembarque do passageiro, em formulário próprio fornecido pela transportadora, com a apresentação dos seguintes documentos:

I - tíquete da bagagem;

I - bilhete de passagem correspondente à viagem em que se verificou o extravio ou o dano da bagagem, no caso de serviços regulares; e

III - documento de identificação do passageiro proprietário da bagagem danificada ou extraviada.

§ 3º A primeira via da reclamação será entregue ao passageiro e a segunda ficará em poder da empresa.

§ 4º A transportadora indenizará o proprietário da bagagem danificada ou extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, devendo constar, obrigatoriamente em destaque, no formulário a ser preenchido pelo passageiro, orientação para que o mesmo acione a fiscalização caso a empresa não o indenize no prazo indicado.

§ 5º O valor da indenização será calculado tendo como referência o coeficiente tarifário vigente na data do pagamento, para o serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado.

§ 6º Os volumes transportados no porta-embrulhos estão sob a responsabilidade dos passageiros e não estão sujeitos a qualquer tipo de indenização por dano ou extravio. ...”
(
Resolução n. 1.432/2006-ANTT
)

Ainda, é no Código Civil estabelecido:

"...

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. ..."

Deste modo, inexistindo a “declaração de valor de bagagem”, mas comprovado o despacho e o extravio, bem como, diante da impossibilidade da prova efetiva do dano (
valor da mala e dos itens internos
) sem admitir o enriquecimento sem causa do prestador do serviço, possível a sua fixação em valor proporcional, dentro das regras legalmente tarifadas. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 10063794820238110002 – rel. Desembargador JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/6/2024 - DJe 28/6/2024
). (
TJMT – 2ª TR – RI nº 10212626520218110003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 16/10/2023 - DJe 19/10/2023
) e (
TJMG – 14ª CC – RApC nº 50365754920198130702 – rel. Desembargador Marco Aurelio Ferenzini – j. 3/10/2024 - DJe 3/10/2024
).

O coeficiente tarifário para o período que houve o extravio da bagagem, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANTT, deliberação nº. 78, de 14 de fevereiro de 2025, entrada em vigor em 23/2/2025, é de 0,170241, o que resulta em indenização no valor de R$ 1.702,41
(mil, setecentos e dois reais e quarenta e um centavos).

- do dano moral.

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para condenar a Empresa Recorrida, em dano material, no valor de
R$ 1.702,41
(mil, setecentos e dois reais e quarenta e um centavos),
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados da citação válida, mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025